Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO DE RISCO. DESAPARECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I – O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
II – Escoado o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência e não havendo nos autos qualquer nova determinação com relação a elas, tampouco a notícia de eventual descumprimento pelo paciente, é de se concluir que a vítima não mais se encontra em situação de risco, o que reclama a extinção das medidas de proteção.
III - Ordem concedida.